Tribunal: TJDFT
Processo: 0734072-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734072-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Apresentadas as contrarrazões (ID 45266608), remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2023 19:10:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator